Tribunal: TJDFT
Processo: 0712846-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SURSIS PROCESSUAL. REQUISITOS. AÇÃO PENAL ANTERIOR EM CURSO. LIMITE TEMPORAL.
1. A suspensão condicional do processo consiste em benefício processual que possibilita a extinção da punibilidade, pelo cumprimento das condições impostas, nos crimes de menor potencial ofensivo, e pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/95.
2. Não se mostra cabível a concessão do sursis processual se o acusado, no momento do oferecimento da denúncia, responde a outro processo criminal, ainda que nesse processo anterior venha a ser posteriormente suspenso, esteja suspenso ou que ocorra superveniente absolvição.
3. Pacífico o entendimento de ser aplicado, por analogia, o prazo de 5 (cinco) anos para a concessão de nova transação penal, previsto no art. 76, § 2o, inciso II, da Lei 9.099/95, à suspensão condicional do processo.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.